Tribunal: TJMT
Processo: 0020507-72.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020507-72.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBISMAR CARDOSO DOS SANTOS (APELANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), FABIANA CARDOUZO - CPF: 011.384.781-56 (APELANTE), DAIZA MARINA BORGES CARVALHO - CPF: 018.247.761-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBISMAR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 939.640.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR. CONCURSO MATERIAL COM AMEAÇA (ART. 129, §
9
° E ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 69, DO CP)
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ABSOLVIÇÃO
.

IN DUBIO PRO REO.
PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PREJUDICADA.
RECURSO
PROVIDO
.
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu, que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja.

- Havendo dúvida razoável acerca da participação da apelante nas práticas delitivas que lhe foram imputadas na sentença, deve ser ela absolvida com base no art. 386, VII do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Fabiana Cardouzo
interpôs a tempo e modo r
ecurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pela
M. M. Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá-MT.,
nos autos da Ação Penal n.
0020507-72.2020.8.11.0042, em que a apelante foi condenada, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
4 meses e 20 dias
de
detenção
, pela prática, em concurso material dos crimes de
Ameaça e Lesão corporal

previstos, respectivamente, no art. 147,
caput
; art. 129, § 9°, c/c art. 69 do CP, com as implicações da Lei n. Lei 11.340/06.

Inconformada a Apelante invoca o axioma jurídico
in dubio pro reo

e a
excludente de ilicitude
prevista no
art. 25 do CP
para alcançar a
absolvição
(Id. 198957198).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 1
98957202
).

Na mesma linha das contrarrazões, a
PGJ
opina pelo
desprovimento
do apelo, conforme entendimento abaixo sintetizado (Id.
202191173
):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE TÊM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIME COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM O RELATO DA VÍTIMA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que
Daiza Marina Borges Carvalho
e
Rubismar Cardoso dos Santos

foram casados por aproximadamente 10 anos e tiveram uma filha. No ano de 2016 se separaram, ficando acordado que o pai pagaria pensão alimentícia à criança, com quem passaria os finais de semana.

No decorrer da separação e após
Rubismar
passar a conviver em união estável com
Fabiana Cardouzo
,
começaram a ocorrer problemas com o pagamento de alimentos e com a convivência entre eles e a filha de
Daiza
, surgindo até notícias de agressões físicas à a criança.

Por volta das 15h00min., do dia 14.12.2019,
Rubismar
e
Fabiana
foram à casa de
Daiza
, localizada na rua Canário, n. 24, quadra 8, bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT, para tomar satisfação acerca de uma ação de alimentos movida por ela em desfavor de
Rubismar
.

No local
,
Fabiana
desceu do veículo e passou a agredir fisicamente
Daiza
com chutes, derrubando-a no chão, onde foi segurada por
Rubismar
para que
Fabiana
prosseguisse com as agressões
. Em seguida, Fabiana ameaçou
Daíza
, a chamando de louca e dizendo que lhe daria uma facada.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença nos moldes do relatório contra a qual a apelante se insurge
invocando o axioma jurídico
in dubio pro reo
a
excludente de ilicitude
prevista no
art. 25 do CP
e para alcançar a
absolvição
.

Contextualizado os fatos, passo ao exame das teses defensivas.

A materialidade delitiva é incontroversa, tanto que não questionada.

Por outro lado, assiste razão à apelante quando afirma que o contexto probatório constante nos autos não conduz à certeza da autoria delitiva. Explico.

Ao ser ouvida na delegacia,
Daiza Marina Borges Carvalho
afirmou que:
Rubismar
e
Fabiana
foram até sua casa, sendo que
Fabiana
já desceu do carro lhe desferido socos que a fizeram cair no chão;
Rubismar
a manteve presa ao chão para que
Fabiana
prosseguisse com as agressões, desta feita, consistentes em chutes;
Fabiana
a ameaçou dizendo que ia lhe dar uma facada (Id. 198957195).

Em Juízo, a suposta vítima asseverou que acusados foram até a sua residência em razão dela ter falado ao
Rubismar
que iria ingressar com ação judicial para regularizar o pagamento da pensão da filha, sendo que ao chegarem, a acusada
Fabiana
desceu do carro e, sem qualquer conversa, passou a agredi-la com socos e chutes fazendo com que caísse ao solo, momento em que
Rubismar
a segurou pelas costas para que
Fabiana
prosseguisse com as agressões. Acrescentou que não conseguiu se defender das agressões de Fabiana porque estava com a filha no colo e que a agressora também disse que iria matá-la (Id.

198957195).

Na mesma fase processual
Fabiana afirmou ter sido agredida por Daiza e não o contrário.

O laudo pericial de Id. 198956166 atesta que ao ser examinada
Daiza Marina Borges Carvalho
apresentava escoriações com crostas nas regiões carotidianas direita e esquerda, no pé esquerdo e na região deltoidiana esquerda, equimoses azuladas nos braços e antebraços, nas pernas e nas regiões dorsal, escapular e deltoidiana esquerda, enquanto o
laudo pericial de Id. 198957165 e as fotografias de Id. 198957193, demonstram que
Fabiana
sofreu lesões nos braços, mãos, rosto e tórax.

As duas mulheres registraram boletins de ocorrências uma contra outra.

Como as lesões de
Daiza
são mais amplas, inicialmente suscitei a possibilidade de que ela houvesse ferido a integridade física de
Fabiana
em legítima defesa, o que justificaria a manutenção do edito condenatório, não fossem as incongruências entre as versões apresentadas por ela na delegacia e em juízo, pois um primeiro momento disse que o ex-marido a segurou no chão por isso não conseguiu se defender e, em outro, afirmou que não o fez porque no momento das agressões estava com uma criança no colo. Mas Fabiana apresentava lesões corporais ao ser examinada por perito oficial.

A dinâmica fática é confusa e sugere que
Daiza
e
Fabiana
se desentenderam e entraram em luta corporal, lesionando uma à outra, sendo impossível precisar quem deu causa à situação. Aliás, essa falta de certeza também coloca em xeque a ocorrência da ameaça.

Nesse contexto, não é despiciendo de plausibilidade que a apelante tenha sido a responsável pelo início das agressões, por outro lado, não há como descartar a possibilidade de o inverso também ser verdadeiro.

Existem dúvidas
in casu
, e, como cediço, no Direito Penal,
in dubio pro reo
,
razão pela qual, a absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio

in dubio pro reo.”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021).

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
a este recurso de Apelação Criminal e, com base no art. 386, VII, do CPP, absolvo
Fabiana Cardouzo
da
prática dos crimes de
Ameaça e Lesão corporal

previstos, respectivamente, no art. 147,
caput
; art. 129, § 9°, c/c art. 69 do CP, com as implicações da Lei n. Lei 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024